Tribunal: TJSP
Processo: 1500010-47.2022.8.26.0600
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Tribunal do Júri – Homicídio qualificado-privilegiado tentado – Apelação – Pleito de afastamento da qualificadora de caráter objetivo, prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (modo de execução do crime), diante de incompatibilidade com a forma privilegiada do homicídio – Inviabilidade – Condenação inarredável, face à soberania do Tribunal Popular e à prova amealhada aos autos –

Ementa:
Tribunal do Júri – Homicídio qualificado-privilegiado tentado – Apelação – Pleito de afastamento da qualificadora de caráter objetivo, prevista no artigo 121, § 2o, inciso IV, do Código Penal (modo de execução do crime), diante de incompatibilidade com a forma privilegiada do homicídio – Inviabilidade – Condenação inarredável, face à soberania do Tribunal Popular e à prova amealhada aos autos – Dosimetria penal – Pena adequada e motivadamente dosada, necessária e suficiente para reprovação e prevenção da prática delitiva – Sentença mantida – Recurso desprovido.